Tribunal: TJSP
Processo: 1037654-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO DE PREÇO. DISCREPÂNCIA DA PROPOSTA COM O IMÓVEL ENTREGUE. DIFERENÇA DE METRAGEM. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS DITAMES DOS ARTIGOS 500 E 501, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, INC. II, DO CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO, IMPROVIDO O DOS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO DE PREÇO. DISCREPÂNCIA DA PROPOSTA COM O IMÓVEL ENTREGUE. DIFERENÇA DE METRAGEM. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS DITAMES DOS ARTIGOS 500 E 501, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, INC. II, DO CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO, IMPROVIDO O DOS AUTORES.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CARREIA AOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. SERVIÇOS VOLTADOS AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, BEM COMO À EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO ITBI JUNTO À PREFEITURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS, ALIÁS, QUE SE DEU POR OPÇÃO DOS ADQUIRENTES. SERVIÇOS DE DESPACHANTE QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELES INESPECÍFICOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI), COMO RESSALVADO NO JULGAMENTO PELO STJ DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.599.511-SP, DE RELATORIA DO MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO, IMPROVIDO O DOS AUTORES.